Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-66.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005605-66.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO FIGUEIREDO - CPF: 855.259.281-91 (EMBARGANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), CLASSICA REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.590.349/0001-14 (EMBARGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), JOICY FERREIRA MATOS - CPF: 704.149.711-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INFILTRAÇÕES E MOFO EM IMÓVEL LOCADO. HABITABILIDADE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INDEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do locatário para condenar a locadora ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão de infiltrações e mofo que comprometeram a habitabilidade do imóvel locado. A embargante sustenta omissão quanto à inadimplência do locatário, à análise das provas produzidas e à alegada impossibilidade de responsabilização da locadora por infiltração originada em unidade vizinha, além de apontar contradição na fundamentação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a inadimplência do locatário como fato impeditivo da indenização por danos morais; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise das provas relativas aos reparos realizados e à origem externa da infiltração; e (
iii
) determinar se existe contradição entre o reconhecimento de que a infiltração se originava em imóvel de terceiro e a responsabilização da locadora pelos danos experimentados pelo locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à revisão da valoração das provas.

A inadimplência do locatário não afasta o dever do locador de manter a habitabilidade do imóvel, obrigação prevista na Lei do Inquilinato, devendo eventual débito locatício ser discutido em ação própria.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao concluir que as provas produzidas demonstraram a persistência das infiltrações e do mofo por período irrazoável, bem como a insuficiência das medidas adotadas para solucionar o problema.

A responsabilidade da locadora perante o locatário decorre do dever de assegurar o uso pacífico e adequado do imóvel, independentemente de a origem da infiltração estar localizada em unidade vizinha, sem prejuízo do eventual direito de regresso contra terceiros responsáveis.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, inexistente quando o julgado adota tese jurídica diversa da pretendida pela parte.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos de declaração para alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar a valoração das provas quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A inadimplência do locatário não afasta o dever do locador de garantir a habitabilidade do imóvel e não impede, por si só, o reconhecimento de danos morais decorrentes de condições insalubres de moradia.

O locador responde perante o locatário pela manutenção das condições adequadas de uso do imóvel, ainda que o vício decorra de infiltração proveniente de unidade de terceiro, cabendo-lhe eventual ação regressiva.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna à decisão, não se configurando pela mera discordância da parte quanto à tese jurídica adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.245/1991, art. 22, I e IV; CPC (1973), art. 557, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1005605-66.2021.8.11.0041

JOICY FERREIRA MATOS
X
EDVALDO FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração
o
postos por JOICY FERREIRA MATOS contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto po
r

EDVALDO FIGUEIREDO
, reformando a sentença para condenar a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de problemas de habitabilidade (infiltrações e mofo) em imóvel locado.

A
embargante
fala em omissão, ao argumento que a decisão
não se manifestou sobre o fato de o embargado estar inadimplente com os aluguéis, tendo sido despejado com um débito superior a R$ 19.000,00, o que afastaria o direito à indenização por danos morais (analogia à Súmula 385 do STJ).

Menciona ainda omissão, por entender
que o acórdão ignorou trechos do depoimento do encanador e da síndica que confirmariam que os reparos foram realizados e que o problema era externo.

Aduz que o embargado chegou a obstar a entrada de prestadores de serviço, conforme boletim de ocorrência.

Alega que a decisão é contraditória, ao passo em que
reconhece que a infiltração provinha de unidade de terceiro (apartamento 403), mas imputa à locadora a responsabilidade pela "demora injustificada", sendo que esta não teria poder de ingerência sobre o imóvel vizinho.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
o
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

A embargante sustenta que a condição de devedor contumaz do locatário impediria a caracterização do dano moral. Contudo, não há omissão sanável pela via dos
aclaratórios
.

A obrigação do locador de manter a habitabilidade do imóvel (art. 22, I e IV, Lei 8.245/91) é independente da pontualidade do pagamento dos aluguéis pelo locatário. Eventual inadimplência deve ser discutida em via própria (ação de despejo/cobrança), não servindo como salvo-conduto para a manutenção do inquilino em ambiente insalubre e degradante.

O acórdão fundamentou o dano moral na violação da dignidade e do bem-estar, fato que não se apaga pelo débito financeiro.

No que diz respeito a alegada omissão referente a análise
das provas e da demora injustificada
, o
acórdão foi claro ao assentar que as provas dos autos (fotos, vídeos e depoimentos) demonstraram que o problema persistiu por tempo irrazoável e que as medidas adotadas foram meramente paliativas.

A conclusão de que o locador responde perante o locatário, independentemente
da
origem da infiltração ser em unidade vizinha, é matéria de mérito decidida com base no dever de garantia do uso pacífico do imóvel. Se a embargante discorda da interpretação dada aos depoimentos ou aos fatos, deve buscar a reforma através de recurso próprio e não por
aclaratórios
.

Quanto a alegada contradição, n
ão se verifica tal vício.

O acórdão reconheceu que a origem era de terceiro, mas firmou a tese jurídica de que a relação locatícia impõe ao locador o
ônus de garantir a habitabilidade imediata, cabendo-lhe o direito de regresso.
Não há incoerência lógica, mas sim aplicação de uma tese jurídica contrária ao interesse da embargante.

Ademais,
a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026